Tribunal: CARF
Processo: 13807.001887/2003-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.001887/2003-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.214 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
VTR VETTOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/11/2002
DÉBITOS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE. PENDÊNCIA DE
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO SUSPENSA.
O prazo previsto no art. 174 do CTN, relativo a prescrição da ação de cobrança
do crédito tributário, tem por termo inicial a sua constituição definitiva, ou
seja, a partir do momento em que não haja impedimentos para a Fazenda
Pública efetuar a cobrança, o que no caso será apenas ao final do processo
administrativo fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.202, de 28 de
outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10410.000561/2003-91, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.001887/2003-71
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.214 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.001887/2003-71

Trata-se de processo de compensação de débito, confessados pelo interessado,
com suposto crédito de ressarcimento de IPI discutido nos autos da Ação Ordinária sob o no
99.0002021-9, ajuizada por S/A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL, não transitada em
julgado.
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
O interessado em epígrafe requereu, em (...), a compensação de débito próprio, no valor
de R$ (...), com créditos de terceiros referentes a ressarcimento de IPI.
Consta dos autos que o crédito tributário reivindicado tem como origem o processo
administrativo 10410.005522/2002-08 e a ação judicial 99.0002021-9, ambos de
interesse da S/A Usina Coruripe Açúcar e Álcool, como também que a repartição fiscal
responsável pela análise do pleito, conforme despacho de fls. (...), não deu seguimento
ao requerimento por entender que o processo não estaria sujeito à apreciação
administrativa, posto que teria se configurado no caso a opção tácita do interessado pela
via judicial. Dos autos se verifica também que foi encaminhada intimação , cuja ciência
ocorreu em (...), objetivando cobrar ao contribuinte providências quanto ao
recolhimento dos débitos indicados para compensação.
Irresignado, o interessado apresentou, em (...), peça recursal que denominou
“Defesa/Impugnação Administrativa Voluntária” , na qual, essencialmente, sustenta que
a Fazenda Nacional não estava impedida de cobrar os valores compensados em vista,
em síntese, dos seguintes motivos:
a) A empresa recorrente não era parte na ação judicial em que se reivindica o crédito e
na qual foi deferida a antecipação de tutela. Em benefício de sua tese, apresenta ementas
de julgados judiciais;
b) A antecipação de tutela foi específica, deferindo apenas o direito de fazer
compensação entre créditos e débitos de IPI, e não contemplava terceiros;
c) A Ação judicial foi proposta em 1999 e a antecipação de tutela ocorreu no mesmo
ano, antes, portanto, da vigência da LC no 104/2001, que acrescentou o inciso V ao art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN), o qual prevê a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário no caso de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras espécies de ação judicial;
d) A Fazenda Nacional nunca esteve impedida de adotar, no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal de Compensação, as medidas cabíveis relativas à satisfação e
cobrança dos débitos fiscais declarados por meio do pedido de compensação em apreço.
Por fim, com base nos motivos externados, afirma em seu arrazoado ter havido a
prescrição (da cobrança), pois que já decorridos mais de 5 (cinco) anos contados da data
de protocolo do pedido de compensação, razão pela qual estariam definitivamente
extintos os créditos tributários declarados e já constituídos, e requer que seja recebido o
recurso apresentado e dado seguimento ao processo, assim como declarada a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto no inciso III do art. 151 do
CTN.
Em (...), por meio do Despacho de fl. (...), mais uma vez negou-se seguimento ao
requerimento, tendo sido na ocasião considerada não conhecida a peça recursal acima
tratada, bem como determinado o prosseguimento da cobrança administrativa.
Inconformado com tal encaminhamento, o contribuinte impetrou Mandado de
Segurança pleiteando a concessão de medida liminar com o fim de que fosse atribuído
efeito suspensivo à exigibilidade dos débitos em causa, nos termos do artigo 151, inciso
III, do CTN, em face da instauração do litígio administrativo, nos moldes do art. 14 do
Decreto no 70.235/72. A medida liminar foi indeferida, porém, sentença proferida em
15/09/2016 assim determinou:
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.214 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.001887/2003-71

“Ante o exposto, ACOLHO o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art.487,
inciso I, do novo Código de Processo Civil, e CONCEDO A SEGURANÇA
DEFINITIVA para o fim de anular o procedimento administrativo fiscal a partir da
intimação de cobrança, nos 15(quinze) processos administrativos mencionados, com a
convalidação das peças de defesa apresentadas pelo impetrante como impugnação,
determinando que a autoridade impetrada analise a documentação apresentada,
retificando os dados, se for o caso, para possibilitar a emissão da certidão requerida
(certidão positiva com efeitos de negativa).” (destaque nosso)
É o que importa relatar.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ de Recife/PE, nos termos do Acórdão no
11-55.837, de 26/04/2017 (fls.651/658), que, por unanimidade de votos, concluiu em julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2003 a 10/02/2003
AÇÕES
JUDICIAIS
COM
EFEITO
SUSPENSIVO.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Estando a compensação acobertada por decisões judiciais com efeito suspensivo, não há
que se falar em prescrição da cobrança do crédito tributário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 10/02/2003
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não especificamente contestada na manifestação de inconformidade é
reputada como incontroversa e é insuscetível de ser trazida à baila em momento
processual subsequente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignado, o contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário, no qual
repete, basicamente, os mesmo argumentos já declinados em sua manifestação,. Em suma, requer
o reconhecimento da prescrição tributária quanto aos pedidos ou declarações de compensação de
créditos com débitos de terceiros, pendentes de apreciação há mais de 5 (cinco) anos, sem
exigibilidade pelo órgão competente da Receita Federal, referente ao débito confessado, no
pedido ou declaração protocolizado, pelo sujeito passivo.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.214 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.001887/2003-71

A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 30/06/2017 (fl. 663) e
protocolou Recurso Voluntário em 24/07/2017 (fl.665) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, cumpre ressaltar que os processos nos 3807.001889/2003-
60,
13807.001888/2003-15,
13807.001887/2003-71,
10410.002648/2003-01, 10410.002507/2003-81, 10410.002294/2003-97,
10410.002019/2003-73, 10410.001748/2003-11, 10410.001598/2003-37,
10410.001292/2003-81, 10410.001131/2003-97, 10410.000940/2003-81,
10410.000860/2003-26 e 10410.000721/2003-01, serão julgados na
mesma sessão, por se tratar de julgamento submetido à sistemática de
recursos repetitivos na forma do Regimento Interno deste Conselho.
Como relatado, trata-se de pedido de compensação com crédito de
terceiros, cedidos pela empresa Usina Coruripe Açúcar e Álcool S/A,
objeto da Ação Ordinária no 99.0002021-9. Em sede de apelação, foi
denegado o suposto direito a referida empresa, a qual ajuizou medida
cautelar perante o STJ, que deferiu a suspensão dos efeitos do acórdão
prolatado até o julgamento definitivo do Recurso Especial.
Posteriormente, foi negado integralmente o recurso interposto pela
autora, com o que foi certificado o trânsito em julgado em 27/10/2015.
Consequentemente, foi proferido Despacho Decisório às fls. 60/61,
indeferindo o pleito e considerando não declarada a compensação
realizada, afastando a possibilidade de defesa na esfera administrativa,
sob o fundamento da opção tácita pela via judicial, fundamentou também
no disposto no §12, II, alínea “b” e “d” e § 13, do art. 74, da Lei no
9.430/962.
Uma vez considerada não declarada a compensação efetuada pela
interessada, por força da alínea “d” do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
prevê o § 13 do mesmo artigo que “o disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste
artigo não se aplica às hipóteses previstas no § 12 deste artigo”,
consequentemente não cabe o rito do PAF (Decreto no 70.235/72) ao
presente caso.
Após intimação para promover o recolhimento dos débitos a contribuinte
impetrou Mandado de Segurança (processo 0000219-35.2016.403.6110),
onde pleiteou a concessão de medida liminar para que fosse atribuído

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 § 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969; (Incluída pela
Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no § 12 deste artigo. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)

Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.214 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.001887/2003-71

efeito suspensivo à exigibilidade dos débitos aqui controlados, assim
como
daqueles
controlados
pelos
processos
administrativos
10410.000721/2003-01, 10410.000860/2003-26, 10410.000940/2003-81,
13807.001889/2003-60, 13807.001888/2003-15, 13807.001887/2003-71,
10410.001131/2003-97, 10410.001292/2003-81, 10410.001598/2003-37,
10410.001748/2003-11, 10410.002019/2003-73, 10410.002294/2003-97,
10410.002507/2003-81 e 10810.002648/2003-01, nos termos do artigo
151, inciso III, do CTN, bem como viabilizar a discussão, por meios do
PAF, a respeito da procedência dos pedidos de compensação em face da
ampla defesa.
A liminar foi indeferida, porém a sentença proferida em 15/09/2006
acolheu o pedido do autor e determinou a anulação do processo
administrativo fiscal a partir da intimação da cobrança e a convalidação
das peças de defesa protocoladas como impugnação, bem como a
alteração da situação dos débitos, suspendendo a exigibilidade nos
termos do art. 151, inciso III, do CTN, com o prosseguimento do
contencioso administrativo nos termos do Decreto 70.235/72.
Dessa forma, enquanto não houver decisão administrativa definitiva
sobre o crédito utilizado em compensação, está o débito com a
exigibilidade suspensa em razão do recurso administrativo, consoante
determinação do art. 33 do Decreto n° 70.235/72.
De outro norte, antes de adentrar à análise das alegações do recorrente,
cumpre esclarecer que a contribuinte não se insurgiu na impugnação,
nem no recurso voluntário, quanto a questões relativas à materialidade do
crédito por ele aproveitado na forma de compensação de débitos próprios
com créditos de terceiros, limitando-se a defender a ocorrência da
prescrição relativa à cobrança dos débitos confessados e não
compensados, tornando definitiva a decisão de primeira instância no que
cinge ao montante do direito creditório pleiteado, nos termos do
parágrafo único do art. 42 do Decreto Lei no 70.235/1972.
No que tange a prescrição, defende que quando foi concedida a
antecipação de tutela, exarada em 26/03/1999, ainda na vigência da
redação original do artigo 151 do CTN, inexistia a hipótese legal de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário para os fins do artigo 151
referido, visto que o inciso V somente foi incluído pela LC no 104/2001.
Reforça, ainda, que o fundamento da decisão recorrida, no qual, em razão
da MC no 13462 (ajuizada em 2007), até outubro/2015 os débitos
estavam com exigibilidade suspensa, nos termos do inciso V do art. 151
do CTN, é totalmente inverídico, posto que tal decisão suspendeu apenas
os efeitos do acórdão impugnado, restabelecendo os efeitos antes
deferidos. Não inovou, nem acrescentou novos efeitos suspensivos.
Enfim, por tudo acima exposto, requer o reconhecimento da prescrição
do direito de cobrar os débitos não compensados, pendentes de
apreciação há mais de 5 (cinco) anos, sem exigibilidade pelo órgão
competente da Receita Federal, referente ao débito confessado, no pedido
ou declaração protocolizado, pelo sujeito passivo.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.214 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.001887/2003-71

Sem razão a recorrente quanto alega a ocorrência da prescrição.
Isso porque, os débitos declarados pela contribuinte estavam com sua
exigibilidade suspensa, por força das decisões que reconheceram o
direito à compensação nos autos de rito ordinário no 99.0002021-9, e
assim mantiveram até a cassação pelo STJ no REsp no 1116552/AL, em
04/08/2015, transitando em julgado em 14/10/2015, momento a partir do
qual o Fisco podia exercer os atos de cobrança, tais como inscrição em
Dívida Ativa e o ajuizamento da execução fiscal, que foi obstado pela
própria recorrente que reivindicou em juízo, que os requerimentos por ela
apresentados tivessem tramitação como pedidos de compensação.
Em cumprimento ao que fora determinado judicialmente, a DRJ
processou e julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada, por entender inexistir a alegada prescrição outrora suscitada,
diga-se, única matéria trazida pela contribuinte em sua defesa e recurso.
Para melhor compreensão dos fatos, trago a colação a decisão proferida
pela decisão de piso, vejamos:
Da prescrição e da suspensão da exigibilidade do crédito
Nos autos da ação ordinária no 99.0002021-9, a Justiça Federal de Alagoas
(JFAL) proferiu, em 26/03/1999 (antes do advento do art. 170-A do CTN),
decisão antecipatória de tutela parcial (em sede de reconsideração), confirmada
na sentença de 1o grau, com os esclarecimentos constantes nos Embargos de
Declaração de 06/02/2003, cujo item 25 (fl. 142), reproduzido abaixo,
determinou que a autoridade fazendária observasse os ditames da IN SRF no
21/97, quanto ao aproveitamento do crédito do IPI com débitos de terceiros,
tendo sido desconsiderada a ulterior revogação, total ou parcial, da aludida IN
SRF no 21/97 (ocorrida com o advento da IN SRF no 41/2000):
“25. É importante frisar que, na análise administrativa dos pedidos de
ressarcimento/compensação e bem assim da escrita fiscal da autora, deverá a
autoridade fazendária observar os ditames da Instrução Normativa no 21/97, em
vigor à época, quanto ao aproveitamento do crédito de IPI com débitos de
terceiros, desconsiderando potencial e ulterior revogação, total ou parcial, da
aludida IN no 21/97, ante a aplicação do princípio tempus regit actum e do
direito adquirido”
Transcreve-se abaixo o item 28 (fl. 143) dos aludidos embargos de declaração
(g.n.):
“28. Ante o exposto, julgo procedentes os embargos de declaração para,
suprindo as omissões e contradições nela apontadas, julgar parcialmente
procedente a ação, assegurando à autora o direito de utilizar os créditos de IPI
nas operações por ela realizadas, nos termos e para os fins supra referidos,
observada a prescrição decenal, no tocante à utilização de insumos, matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, empregados na
industrialização de seus produto, procedendo, ainda, a compensação com IPI
devido nas saídas de seus produtos, e com débitos de terceiros, nos termos da IN
no 21/97, em face do crédito verificado, com fulcro no princípio da não-
cumulatividade constitucionalmente previsto.”
Cumpre esclarecer que na citada IN SRF no 21/97 havia um tópico sobre a
"Compensação de Crédito de um Contribuinte com Débito de Outro", conforme
disposto no seu art. 15:
"Art. 15. A parcela do crédito a ser restituído ou ressarcido a um contribuinte,
que exceder o total de seus débitos, inclusive os que houverem sido parcelados,
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.214 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.001887/2003-71

poderá ser utilizada para a compensação com débitos de outro contribuinte,
inclusive se parcelado."
Posteriormente, a IN SRF no 41/2000 vedou a utilização de créditos de terceiros
para fins de compensação de débitos relativos a impostos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, revogando o art. 15 da IN SRF
no 21/97.
Como visto acima, a decisão da JFAL determinou a desconsideração da ulterior
revogação (total ou parcial) da aludida IN SRF no 21/97 (ocorrida com o advento
da IN SRF no 41/2000).
Assim, embora o interessado não fosse parte na ação judicial, o mesmo se
beneficiou do crédito transferido pela parte autora (S/A Usina Cururipe Açúcar e
Álcool), com fulcro na sentença da JFAL que autorizou a transferência de
créditos a terceiros.
Portanto, não cabe agora eximir-se da cobrança por não ser parte na ação judicial
ou alegar que a antecipação de tutela não beneficiava terceiros, pois a JFAL, nos
embargos de declaração da sentença que confirmou os efeitos da tutela
antecipada, determinou que a autoridade fazendária observasse os ditames da IN
SRF no 21/97, quanto ao aproveitamento do crédito do IPI com débitos de
terceiros, desconsiderando-se a ulterior revogação, total ou parcial, da aludida IN
SRF no 21/97.
Apenas com o julgamento da AC no 362745-AL no TRF5, ocorreu a revogação
da tutela antecipada deferida pela JFAL. A antecipação de tutela (deferida
anteriormente à vigência do 170-A do CTN) produziu efeitos à época, sendo a
suspensão da exigibilidade do crédito um deles, na medida em que a RFB estava
impedida de cobrá-lo. Confira-se a ementa da decisão exarada nos autos da
citada ação (fl. 151):
TRF5 (AC no 362745-AL)
TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO
TRIBUTADOS OU COM ALÍQUOTA ZERO E BENS DO ATIVO FIXO. LEI No
9.779/99. IN 33/99. VALIDADE. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo o entendimento da Suprema Corte, o creditamento de IPI na
aquisição de insumos favorecidos pela não tributação e pela alíquota zero não
encontra amparo no art. 153, § 3o, II da CF/88, que pressupõe tributo devido e
recolhido anteriormente.
2. São válidas as restrições impostas pela Instrução Normativa no 33/99 quanto
ao aproveitamento pretérito do crédito previsto na Lei no 9.779/99, pois o favor
fiscal erigido nesse diploma somente se aplica às operações posteriores ao
início da sua vigência, não se atribuindo àquela norma feição meramente
interpretativa.
3. O IPI incidente sobre os bens adquiridos para se incorporarem ao ativo fixo
das empresas não pode ser compensado com o que seria devido sobre o valor do
produto gerado ao final do processo de industrialização, eis que tal operação
não integra a cadeia produtiva.
4. Apelo da parte autora improvido. Remessa oficial e apelação da Fazenda
Nacional providas.
Portanto, os efeitos suspensivos mantiveram-se no curso da AC no 362745-AL e
no curso do REsp no 1116552/AL que lhe seguiu (por força de liminar deferida
em 29/10/2007 na MC no 13462/AL, que atribuiu efeitos suspensivos ao referido
REsp), não havendo que se falar em prescrição, que restou interrompida pela
existência de determinações judiciais que asseguravam o direito de compensação
e a suspensão da exigibilidade do crédito.
STJ (liminar na MC no 13462)
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.214 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.001887/2003-71

Cuida-se de medida cautelar ajuizada por S/A Usina Coruripe Açúcar e Álcool
com o fito de emprestar efeito suspensivo a recurso especial, ainda pendente do
juízo prévio de admissibilidade na origem, interposto em face de acórdão do
TRF da 5a Região, proferido em sede de ação ordinária, que afastou o direito do
contribuinte de se creditar de valores pagos a título de IPI na aquisição de
mercadoria não-tributada, ou tributada à alíquota zero, revogando,
expressamente, tutela antecipada que validava o procedimento, deferida no
âmbito do juízo de primeiro grau. Eis os termos do acórdão impugnado no
especial:
(...)
Ante o exposto, configurados os pressupostos específicos da ação, defiro a
liminar para suspender os efeitos do acórdão impugnado nos autos, até o
derradeiro julgamento do recurso especial interposto. Cite-se a requerida.
Oficie-se, dando ciência do inteiro teor desta decisão, (a) ao Presidente do
Tribunal Regional Federal da 5a Região e (b) ao Juízo da 4a Vara Federal da
Seção Judiciária de Alagoas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro
de 2007. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Relator
Apenas em 18/06/2015, a MC no 13462/AL foi julgada improcedente no STJ,
transitando em julgado em 16/10/2015 (após improvimento dos embargos de
declaração).
STJ (julgamento da MC no 13462)
AÇÃO
CAUTELAR.
CREDITAMENTO
DO
IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
AQUISIÇÃO. INSUMOS NÃO-TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA
ZERO
UTILIZADOS
NA
INDUSTRIALIZAÇÃO
DE
PRODUTOS
TRIBUTADOS.
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS
N.
353.657/PR
E
370.682/SC. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO DE IPI. INSUMOS E MATÉRIAS-
PRIMAS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE PRODUTO ISENTO OU SUJEITO
À ALÍQUOTA ZERO. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 11 DA LEI No 9.779/99.
CARÁTER INTERPRETATIVO. DISCUSSÃO A SER TRATADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da ausência de
cogitar de direito ao creditamento de IPI referente a insumos e/ou matérias-
primas sujeitos à alíquota zero e não-tributados. (RE n.353.657/PR e
370.682/SC).
2. Acórdão proferido pela instância ordinária embasado no art. 153, § 3o, inc. II,
da Constituição da República, motivo pelo qual o especial não é a via adequada
para reforma dessa decisão.
3. Definir o caráter interpretativo do art. 11 da Lei n. 9.779/99 é questão a ser
debatida pelo STF, e não pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ.
4. Agravo regimental prejudicado.
5. Condenação em honorários nos termos do artigo 20, § 4o do CPC.
6. Ação cautelar julgada improcedente.
Por sua vez, o REsp no 1116552/AL foi improvido por unanimidade no STJ, em
04/08/2015, transitando em julgado em 14/10/2015 (após improvimento dos
embargos de declaração). A este respeito, vide ementa extraída das fls. 618/619:
STJ (REsp no 1116552)
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. SÚMULA N. 211/STJ. REVOGAÇÃO DE
TUTELA
ANTECIPADA.
EFEITOS.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS
ISENTOS, NÃO-TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.214 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.001887/2003-71

AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
E
MATÉRIAS-PRIMAS
TRIBUTADOS
APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTO FINAL ISENTO, NÃO-
TRIBUTADO OU FAVORECIDO COM ALÍQUOTA ZERO. AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS, ENERGIA ELÉTRICA, GASES E LUBRIFICANTES.
AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO, IMOBILIZADO OU
PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
1. Para o cumprimento da função jurisdicional basta a adequada
fundamentação da tese adotada para dirimir o litígio, não se afigurando
razoável a prestação jurisdicional na negativa, ou seja, mediante o exame de
tudo aquilo que não é para se fixar aquilo que é. Ausência de violação ao art.
535, do CPC.
2. Quanto à violação ao art. 1o, II, da Lei n. 8.402/92, e ao art. 6o, do Decreto-
Lei n. 400/68, incide o enunciado n. 211, da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo".
3. Em recurso especial onde se discute a possibilidade de creditamento de IPI
relativo às operações de aquisição de matéria-prima ou insumo isento, deve ser
prestigiada a posição do STF no sentido de que inexiste tal direito, conforme o
recentemente decidido no RE n. 566.819 - RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco
Aurélio, julgado em 29.9.2010, irrelevante o julgamento do RE n. 590.809 – RS,
em sede de repercussão geral, pois este último apenas discute o cabimento de
ação rescisória para o caso.
4. Em recurso especial onde se discute a possibilidade de creditamento de IPI
relativo a insumos não-tributados ou sujeitos à alíquota zero, deve ser
prestigiada a posição do STF no sentido de que inexiste tal direito. Precedentes
do STF: RE 370.682, Rel. Ministro Ilmar Galvão, julgado em 25.06.2007; e RE
353.657, Rel. Ministro Marco Aurélio, julgado em 25.06.2007. Precedente em
recurso representativo da controvérsia: REsp. No 1.134.903 - SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9.6.2010.
5. O direito ao crédito de IPI, fundado no princípio da não-cumulatividade,
decorrente da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem utilizados na fabricação de produtos isentos ou sujeitos ao regime
de alíquota zero, exsurgiu apenas com a vigência da Lei 9.779/99. (Precedentes
do Supremo Tribunal Federal: RE 562.980/SC, Rel. Ministro Ricardo
Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado
em 06.05.2009, DJe-167 DIVULG 03.09.2009 PUBLIC 04.09.2009; e RE
460.785/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em
06.05.2009, DJe-171 DIVULG 10.09.2009 PUBLIC 11.09.2009). Precedente em
recurso representativo da controvérsia: REsp. n. 860.369 - PE, Primeira Seção,
Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
6. O art. 147, inc. I, do RIPI/1998 (reproduzido no 164, inc. I, do RIPI/02),
quando faz referência às matérias-primas e produtos intermediários que
"embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização ", não alcança os combustíveis, energia elétrica, gases e
lubrificantes utilizados para o funcionamento do parque industrial do
contribuinte. Precedentes: AgRg no REsp 1.038.719 / SC, Segunda Turma, Rel.
Min. Herman Benjamin, julgado em 4.2.2010; REsp 993.581/RJ, Segunda
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 20/10/2009, DJe 04/11/2009; REsp
1.129.345 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
8.6.2010; REsp 638745/SC, Min. Luiz Fux, 1a T., DJ 26.09.2005.
7. Não há direito ao creditamento do IPI em relação à aquisição de produtos
que não são consumidos no processo de industrialização, mas que são
componentes do maquinário - bens do ativo fixo, imobilizado ou permanente -
que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo, e cujo preço já integra a
planilha de custos do produto final. Precedente em recurso representativo da
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.214 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.001887/2003-71

controvérsia: REsp 1.075.508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado
em 23.9.2009, DJe 13.10.2009.
8. O julgamento do mérito da ação no sentido da negativa de provimento
desestabiliza a tutela antecipada ao negar-lhe a verossimilhança (fumus boni
juris), outrossim, a revogação da tutela foi expressa, não havendo como extrair
interpretação que a perpetue até o trânsito em julgado da demanda, mormente
em se tratando de temas cuja jurisprudência do STJ já está pacificada em sede
de recursos representativos da controvérsia.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Dessa forma, conforme amplamente demonstrado, no caso que se cuida o Poder
Judiciário determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
decorrência da concessão da tutela antecipada, não se vislumbrando a ocorrência
da aventada prescrição, posto que interrompida em face das determinações
judiciais que garantiam o direito de compensação e, por conseguinte, implicaram
na mencionada suspensão, antes mesmo da alteração implementada pela LC no
104/2001, a qual veio a incluir o inciso V ao art. 151 do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto, VOTO pelo indeferimento da Manifestação de
Inconformidade apresentada.
No meu entender o Acórdão está correto, pois como bem ressaltou a
decisão de piso, embora a interessada não fosse parte legitima na ação
judicial, a mesma se beneficiou do crédito transferido pela autora (S/A
Usina Cururipe Açúcar e Álcool).
Verifica-se que a própria sentença da Justiça Federal de Alagoas, nos
embargos de declaração da sentença que confirmou os efeitos da tutela
antecipada, determinou que a autoridade fazendária observasse os
ditames da IN SRF no 21/97, quanto ao aproveitamento do crédito do IPI
com débitos de terceiros, não cabe agora eximir-se da cobrança por não
ser parte na ação judicial ou alegar que a antecipação de tutela não
beneficiava terceiros.
Ressalta-se, que as compensações realizadas pela recorrente somente
foram concretizadas por decisão judicial expressa, à medida em que a
Receita Federal foi obrigada a admitir as compensação do crédito-premio
de IPI cedido por terceiro com débitos tributários da recorrente. A
compensação objeto dos autos autorizada judicialmente, não era
definitiva, já que a própria existência do direito aos créditos era objeto de
litígio judicial, pelo que a extinção do créditos tributário com aquele
compensados estaria condicionada ao trânsito em julgado de decisão
favorável ao cedente do referido processo. Posteriormente, a decisão
autorizativa da compensação perdeu seus efeitos, em decisão que lhe foi
desfavorável, e as compensações já processadas foram canceladas e tidas
por não declaradas.
Salienta-se, porquanto questionado, que, em que pese a recorrente não
figurar como parte nos autos da ação judicial intentada pela empresa
cedente do crédito que fora objeto da compensação, a existência e
validade da decisão judicial proferida naquele feito se configura como
uma condição objetiva para a cobrança do crédito que este pretende
compensar, dado que discute a existência do próprio crédito que este
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.214 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.001887/2003-71

pretende compensar, pois a compensação somente foi efetuada em
virtude daquela decisão judicial, posteriormente revogada.
No caso específico dos autos, as compensações foram efetuadas em
cumprimento à ordem judicial, que desde de 06/02/2003 autorizava o uso
do crédito pertencente a terceiro, vindo tão somente a ter seus efeitos
cessados em decisão proferida em 2015. Desse modo, apenas a partir da
cessão dos efeitos da compensação, em 2015, estaria a Receita Federal
apta a reativar a cobrança. Surge, assim, a exigibilidade tributária neste
momento. Não se tratou de compensação comum. Ao contrário, tratou-se
de cumprimento de ordem judicial e do restabelecimento da cobrança em
decorrência da revogação da referida ordem.
Em
caso
idêntico ao aqui
ora analisado, existem
inúmeras
jurisprudências, das quais destaco abaixo:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE
TERCEIRO AMPARADA POR MEDIDA JUDICIAL. EXTINÇÃO DO
CRÉDITO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO
PELO
STJ.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
MEDIANTE
DCTF.
DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA E
PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADAS.
1. Hipótese na qual os débitos em cobro foram objeto de pedido de
compensação com crédito de terceiro, em razão de decisão judicial
concedida no âmbito de mandado de segurança impetrado pelo cedente do
crédito no ano de 2000. Decisão que foi, no entanto, posteriormente
reformada pelo STJ, ao reconhecer a inexistência do crédito, de modo que a
denegação da segurança levou ao cancelamento da compensação já
processada pela Receita Federal, com a consequente cobrança
administrativa do débito.
2. Vê-se, assim, que as compensações realizadas pelo autor somente foram
concretizadas por decisão judicial expressa, não restando outra opção à Fazenda
Nacional senão a formalização da compensação, sob pena de descumprimento de
ordem judicial. Tal compensação, autorizada judicialmente, não era, pois,
definitiva, já que a própria existência do direito aos créditos era objeto de litígio
judicial, pelo que a extinção dos créditos tributários com aqueles compensados
estaria condicionada ao trânsito em julgado de decisão favorável ao cedente no
referido processo. Não obstante, a decisão autorizativa da compensação perdeu
seus efeitos, em decisão que lhe foi desfavorável, e as compensações já
processadas foram canceladas.
3. Bem se vê que a decadência não se consumou no caso concreto. A uma,
porque a jurisprudência do STJ já se encontra consolidada (REsp 962.379/RS,
submetido ao rito do artigo 543-C, e Súmula no 436), no sentido de que a
declaração de compensação é instrumento de confissão da dívida, por isso, hábil
e suficiente, por si só, para constituir o crédito tributário. A duas, porque não faz
sentido algum exigir-se que o Fisco realize lançamento de ofício, ainda que o
pleito de compensação tenha sido efetivado antes da Lei n.o 10.833/2003, quando
o próprio contribuinte já o fizera.
4. Em rigor, o fato de não se obter a compensação, seja porque o Fisco não tenha
reconhecido o crédito ou por este não ser compensável, não elimina a confissão
do contribuinte de existência do débito. Daí a desnecessidade da Receita Federal
proceder ao lançamento respectivo. Raciocínio diverso (se se entendesse que o
Fisco precisaria lançar o tributo) bastaria o contribuinte discutir durante um
tempo prolongado a compensação para obter o reconhecimento da decadência do
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.214 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.001887/2003-71

débito a compensar, justamente o caso dos autos em que a discussão judicial da
compensação perdurou por 12 (doze) anos.
5. Tampouco cabe falar em prescrição, eis que a compensação foi à época
realizada por força de decisão judicial, de modo que apenas com a reforma de tal
decisão é que teve início o prazo para realização da cobrança.
6. Apelação improvida. (Apelação Cível no 0801151-98.2012.4.05.8300, Rel.
Desembargador(a) Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima - 2a Turma, j. em
29/10/2019). (grifou-se)
Por outro lado, por tratar de Declaração de Compensação, a extinção do
crédito tributário opera-se sob condição resolutória da ulterior
homologação do lançamento, conforme o disposto no § 2° do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A entrega das DCTF informando débitos em aberto, a princípio, é marco
temporal para a cobrança dos valores nelas exigidos; todavia, no presente
caso, os débitos não estavam em aberto, mas sim estavam vinculados a
processos administrativos, no caso de pedido de ressarcimento de crédito
de terceiro e pedido de compensação. Por conseguinte, estas “quitações”
estavam sob condições futuras, resolutórias, que, ao término do processo
de pedido de ressarcimento verificou-se não se implantaram e, portanto,
somente após findo este processo de ressarcimento e o presente processo
de compensação, até o momento sub judice, é que o prazo da prescrição
irá se iniciar.
Com relação ao litígio administrativo instaurado em face da não
homologação da compensação, aplica-se, em relação à prescrição, a
mesma regra aplicável ao processo administrativo relativo ao
lançamento, conforme jurisprudência firmada no STJ, apontada no REsp:
1169963/SC, no seguinte sentido:
"Tendo havido
pedido
de
compensação tributária, a jurisprudência deste Tribunal Superior
firmou-se no sentido de que, nessa hipótese, a exigibilidade do crédito
fica suspensa, impedindo a ocorrência da prescrição executória”.
Precedentes: AgInt no REsp 1.249.311/PR, de minha relatoria, Segunda
Turma, DJe 14/6/2017; REsp 1.655.017/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/5/2017; AgRg no REsp 1.382.379/PR,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/10/2015".
Nesse sentido, cito os acórdão proferidos por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
DATA DO FATO GERADOR: 15/11/1999
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo para o Fisco analisar os valores compensados, somente se iniciam
quando é efetivada a compensação. O prazo para que o Fisco analise a
compensação declarada é de 5 anos a contar da data de entrega da declaração,
não sendo atingida pela homologação tácita de que tratou o § 5° do art. 74 da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
PRESCRIÇÃO COM ESCOPO NO ART. 174 DO CTN. INEXISTÊNCIA.
O prazo previsto no art. 174 do CTN, relativo a prescrição da ação de
cobrança do crédito tributário, tem por termo inicial a sua constituição
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.214 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.001887/2003-71

definitiva, ou seja, a partir do momento em que não haja impedimentos
para a Fazenda Pública efetuar a cobrança, o que no caso será apenas ao
final do processo administrativo fiscal. (Acórdão no 3003-001.210 – 3a Seção
de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, Processo no 10880.961903/2008-10,
Rel. Conselheiro Marcos Antonio Borges, Sessão de 12 de agosto de 2020).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE TERCEIROS.
CONVERSÃO
EM
DCOMP.
Os pedidos de compensação de créditos de terceiros não foram convertidos em
declaração de compensação e, portanto, a eles não se aplicam as regras de
homologação tácita previstas na Lei no 10.833/2003.
PENDÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO SUSPENSA.
A pendência de compensação suspende a prescrição da cobrança dos
débitos.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA.
Conforme Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Acórdão no 1001-
001.527 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, Processo no
13851.500863/2004-45, Rel. Conselheira Andréa Machado Millan, Sessão de 03
de dezembro de 2019). (grifou-se)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/05/1991
(...)
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. SUSPENSÃO.
Ao litígio administrativo instaurado em face da não homologação da
compensação, aplica-se, em relação à prescrição, a mesma regra aplicável ao
processo administrativo relativo ao lançamento, conforme jurisprudência firmada
no STJ, apontada no REsp: 1169963/SC, no seguinte sentido: "Tendo havido
pedido de compensação tributária, a jurisprudência deste Tribunal Superior
firmou-se no sentido de que, nessa hipótese, a exigibilidade do crédito fica
suspensa, impedindo a ocorrência da prescrição executória". (...) (Acórdão no
3402-006.616
–
4a
Câmara
/
2a
Turma
Ordinária,
Processo
no
10675.002369/2006-71, Rel. Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula,
Sessão de 22 de maio de 2019).
No caso, o prazo da prescrição começou a correr a partir da decisão
administrativa que analisou as compensações em face do trânsito em
julgado da ação judicial em 08/09/2015, mas teve seu curso interrompido
em face da apresentação da manifestação de inconformidade pela
interessada em 27/10/2006, recebida por esta Administração Pública em
face da decisão proferido no MS no 0000219-35.2016.403.6110. O prazo
prescricional permanecerá com seu fluxo suspenso até a conclusão do
presente processo administrativo, razão pela qual há de ser rejeitada a
alegação da recorrente de prescrição dos débitos informados para
compensação.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.214 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.001887/2003-71

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital